Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AGEFIS. CONSTRUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO.

I – A construção de canteiro de obra temporário, em área pública, demanda prévia licença, e a ausência dessa autorização fundamenta a aplicação de penalidades como advertência e multa, art. 51, §3o e 163, do Código de Edificações.

II – É regular e legal a pena de multa aplicada pela autoridade administrativa competente, fundamentada no descumprimento de auto de infração que concedeu ao particular prazo para regularizar a ocupação da área pública.

III – Apelação desprovida.